Tribunal: TJBA
Processo: 8068332-91.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068332-91.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CARINED CLAUDIA SENA DE SOUZA

Advogado(s)
:
LUIZA ALAGIA ANDRADE

AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

PJ - 02

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ANUAL POR SINISTRALIDADE E VCMH. AUSÊNCIA DE TRANSPARÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. APLICAÇÃO TEMPORÁRIA DO ÍNDICE DA ANS. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por
Carined Claudia Sena de Souza
contra decisão do Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA que, nos autos da Ação Cominatória c/c Revisional e Indenizatória nº 8162167-33.2025.8.05.0001, ajuizada em face de
Sul América Companhia de Seguro Saúde S/A
e
Qualicorp Administradora de Benefícios S/A
, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência destinado a suspender o reajuste anual aplicado ao plano de saúde coletivo por adesão.

2. Na origem, a parte autora requereu a emissão de boletos sem o reajuste impugnado, com aplicação do índice autorizado pela ANS para planos individuais e familiares, ao argumento de abusividade e ausência de transparência dos critérios utilizados pela seguradora.

II. Questão em discussão
3. Discute-se a possibilidade de concessão de tutela de urgência para suspender reajustes aplicados a plano de saúde coletivo por adesão, quando ausente comprovação clara e objetiva dos critérios atuariais e de sinistralidade, bem como a adoção provisória do índice de reajuste fixado pela ANS para planos individuais e familiares.

III. Razões de decidir
4. A cognição do agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto da decisão recorrida, sendo vedada incursão definitiva no mérito da demanda originária.
5. Embora os planos coletivos não se submetam, em regra, aos índices de reajuste fixados pela ANS, as cláusulas contratuais devem observar os princípios da boa-fé objetiva e da transparência, nos termos da Lei nº 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor.
6. A cláusula contratual que prevê reajustes por sinistralidade e VCMH, de forma genérica, sem explicitação da metodologia ou dos critérios objetivos adotados, revela-se obscura e impede o controle da legalidade dos aumentos, caracterizando abusividade.
7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça impõe ao fornecedor o ônus de demonstrar, de forma clara, a variação significativa dos custos e da sinistralidade que justifique o reajuste aplicado.
8. No caso concreto, neste momento processual, inexistem elementos que comprovem a necessidade e a proporcionalidade do aumento imposto, estando evidenciada a probabilidade do direito.
9. O perigo de dano resta configurado diante do comprometimento da capacidade financeira da segurada para manutenção do plano de saúde, com risco à continuidade da assistência médica.
10. Mostra-se adequada, em caráter provisório, a aplicação do índice autorizado pela ANS para planos individuais e familiares, como parâmetro de equilíbrio contratual, até o julgamento definitivo da lide.

IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “É cabível a concessão de tutela de urgência para suspender reajuste anual de plano de saúde coletivo por adesão quando ausentes critérios atuariais claros e transparentes, admitindo-se a aplicação provisória do índice de reajuste da ANS para planos individuais e familiares até a resolução final da controvérsia.”.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
nº 8068332-91.2025.8.05.0000,
da Comarca de Salvador, figurando como parte Agravante
CARINED CLAUDIA SENA DE SOUZA
e como parte Agravada
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,_____de___________________2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça